Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733434-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PIMENTA NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Pimenta Nunes contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 166589998 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal (autos n. 0715674-82.2022.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação do ente distrital, nos seguintes termos: (...) Da análise dos cálculos apresentados pela contadoria, observa-se que esta seguiu os parâmetros definidos acima, levando em consideração as fichas financeiras juntadas pelo autor no ID 147851112 e apurando a correta base de cálculo do imposto de renda para definir a alíquota descontada, consoante tabela de ID 163698169, pág. 11. Ressalta-se que, embora o autor alegue que a alíquota efetivamente retida do servidor foi realizada no percentual mais elevado (27,5%), não juntou nenhum documento para comprovar o fato. No que se refere à acumulação de índices na atualização monetária, conforme mencionado na decisão de ID 151954682, a taxa SELIC já compreende em sua essência juros de mora e correção monetária razão pela qual não é vedada a acumulação desse indexador com qualquer outro índice, motivo pelo qual não merecem prosperar as alegações do autor. Verifica-se dos cálculos da contadoria, atualizados até a data da planilha inicial do autor, isto é, 30/11/2021 (ID 144486134), que, para fins de apuração de eventual excesso, o valor principal devido resultou no montante de R$ 4.509,76 (quatro mil quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos), ID 163698169, págs. 1/5. Nesse ponto, o autor requereu o valor principal de R$ 7.284,47 (sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), ID 138727193. Já o réu arguiu que o valor correto seria o de R$ 1.003,29 (um mil três reais e vinte e nove centavos), conforme planilha de ID 142117726. Assim, considerando que o autor apresentou pedido inicial com valor de R$ 7.284,47 (sete mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)e a contadoria apresentou o valor correto de R$ 4.509,76 (quatro mil quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos), houve excesso de execução da quantia de R$ 2.774,71 (dois mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser parcialmente acolhida. Com relação à sucumbência, incide a norma do § 3o I do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que, neste caso, corresponde ao excesso de execução, mas como a causa não apresenta complexidade, pois a matéria é simples e se trata de demanda em massa, o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Ambas as partes são sucumbentes, mas como já houve fixação de honorários em favor do patrono do autor na decisão de ID 140436675, apenas o autor responderão por esse encargo. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor da execução corrigido em R$ 4.509,76 (quatro mil quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos), ID 163698169, págs. 1/5. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Verifica-se que a Contadoria Judicial já apresentou os valores corrigidos para fins de expedição das requisições (ID 163698169, págs. 6/10), conforme determinado na parte final da decisão de ID 151954682. Assim, preclusa esta decisão, expeça-se requisição de pequeno valor – RPV do valor principal em favor do autor, com a reserva de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 138727192) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez , em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 140436675. Em razões recursais (Id 50093388), conta se tratar de cumprimento de sentença individual relativo a título executivo judicial decorrente dos autos da ação coletiva n. 0701159- 81.2018.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado "à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação". Defende existir controvérsia acerca do quantum indevidamente retido a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche. Sustenta que “a alíquota a ser retida é apurada com base no resultado da soma de todas as verbas constantes no contracheque do servidor" e que "será aplicada a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física, ressalvado o disposto no § 1o do art. 776-RIR/18 (imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial)", de modo que "apenas não serão inseridos nos cálculos os vencimentos provenientes de decisões judiciais. Assim sendo, as demais verbas deverão integrar o cálculo". Nesse sentido, pontua ser “incontroverso que o Agravante percebeu o auxílio-creche e que na época este auxílio integrou a base de cálculo, o que não deveria ter ocorrido. A soma dos proventos dele superaram o teto e, portanto, descontou-se a alíquota de 27,5% conforme determina a legislação correlata.” Pontua haver diferença entre os valores apresentados pela Contadoria Judicial e aqueles constantes da ficha financeira do exequente. Ao final, requer: 1. A intimação do Ente Agravo, na pessoa do seu procurador legal, para que apresente contrarrazões no prazo legal; 2. No mérito, seja conhecido e provido o recurso para rejeitar à impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal e, consequentemente, homologar os cálculos apresentados pelo Recorrente. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 138793221 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora